Tribunal: TJSP
Processo: 2065256-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*Assistência judiciária - execução fundada em confissão de dívida - pessoa jurídica e seus sócios – desatendimento à determinação para trazer melhores elementos da alegada miserabilidade jurídica – ausência de elementos e indícios favoráveis à concessão da benesse – Súmula 481 do STJ - situação, ademais, em que os sócios embargantes se qualificam como empresários e possuem participações em

Ementa:
*Assistência judiciária - execução fundada em confissão de dívida - pessoa jurídica e seus sócios – desatendimento à determinação para trazer melhores elementos da alegada miserabilidade jurídica – ausência de elementos e indícios favoráveis à concessão da benesse – Súmula 481 do STJ - situação, ademais, em que os sócios embargantes se qualificam como empresários e possuem participações em outras empresas - elementos dos autos que militam em sentido contrário à alegada impossibilidade de recolhimento das custas – decisão mantida – agravo improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2065256-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que são agravantes CLUBE
DO LAR LTDA EPP, VALDEMIR GOMES DANTAS e JOSE PAULO COLI ALEIXO,
é agravado CONTINENTAL SECURITIZADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065256-55.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36695
AGRV.No: 2065256-55.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO CARLOS
AGTES. : CLUBE DO LAR LTDA EPP E OUTROS
AGDO. : CONTINENTAL SECURITIZADORA S/A
*Assistência judiciária - execução fundada em confissão de dívida
- pessoa jurídica e seus sócios desatendimento à determinação
para trazer melhores elementos da alegada miserabilidade jurídica
ausência de elementos e indícios favoráveis à concessão da
benesse Súmula 481 do STJ - situação, ademais, em que os
sócios embargantes se qualificam como empresários e possuem
participações em outras empresas - elementos dos autos que
militam em sentido contrário à alegada impossibilidade de
recolhimento das custas decisão mantida agravo improvido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra o
r. ato decisório de fls. 45/46 dos autos eletrônicos dos
embargos à execução apoiada em instrumento particular de
confissão de dívida, exigindo pagamento da importância de
R$155.460,05 atualizada para julho/2019, que denegou aos
embargantes agravantes, pessoa jurídica e seus sócios, pedido
de gratuidade judiciária. Determinou o recolhimento de custas
no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito.
Considerou o Juízo singular que "o simples fato de haver
várias execuções contra os embargantes não justifica a
concessão da justiça gratuita porquanto não há implicação em
presunção de incapacidade".
2.
À
reforma
do
decidido,
agravaram
os
embargantes alegando que estão passando por grave crise
financeira, não podendo arcar com as custas e despesas
processuais sem prejuízo das atividades empresariais, bem
como alegando que o benefício deve ser concedido mediante
simples declaração do interessado, pelo que insistem na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065256-55.2020.8.26.0000 -Voto no
3
reforma da decisão.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido e processado com suspensividade (fls. 23/24) tão-
somente para evitar a extinção do feito, bem como determinando aos agravantes trazer aos autos maiores
elementos comprobatórios da alegada miserabilidade jurídica,
e com resposta pela agravada.
É o relatório.
4. Os agravantes, pessoa jurídica e seus
sócios, pretendem a concessão do benefício da gratuidade sob
a singela alegação de que estão passando por grave crise
financeira, não podendo arcar com as custas e despesas
processuais sem prejuízo das atividades empresariais.
5.
Quanto
à
pessoa
jurídica,
realmente
inviável a concessão do benefício da gratuidade, tendo em
vista que nada comprovou quanto ao fluxo de caixa, também não
se achando trabalho de auditoria mais atual, a fim de atestar
inequívoca e comprovadamente a alegada crise financeira da
empresa.
6. Nesse contexto, a solução monocrática
merece ser prestigiada, pois inobstante a possibilidade da
concessão de assistência judiciária às pessoas jurídicas, na
espécie impõe-se mesmo o indeferimento da benesse, porque
ausentes elementos efetivamente confiáveis a mostrar a
impossibilidade financeira arguida.
7. E a jurisprudência do C. STJ, seguida por
esta Corte, perfilha o mesmo entendimento de que: “Admite-se
tal concessão desde que as empresas (entre as quais decerto
que se inclui a recorrente) comprovem, de modo satisfatório,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065256-55.2020.8.26.0000 -Voto no
4
a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem
comprometer a existência da entidade. A comprovação da
miserabilidade
jurídica pode ser feita
por
documentos
públicos ou particulares, desde que os mesmos retratem a
precária saúde financeira da entidade, de maneira contextualizada. Exemplificativamente: a) declaração de
imposto de renda; b) livros contábeis registrados na junta
comercial; c) balanços aprovados pela Assembleia, ou subscritos por
Diretores, etc.”
(ERESP
388.045,
Corte
Especial, REL. MIN. GILSON DIPP, j. 01.08.03).
8. Nada disso atendido pela interessada,
inocorre por essas razões convencimento para modificar a
solução monocrática quanto à concessão do benefício, anotando-
se que o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento que
a impossibilidade de arcar com os encargos processuais deve
ser demonstrada, conforme Súmula 481, in verbis: “Faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem
fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar
com os encargos processuais”.
9. Quanto aos demais agravantes, todos se
qualificam
como
empresários
e
engenheiros
e
ostentam
participações societárias em outras empresas, mas limitaram-
se a juntar apenas os comprovantes de pró-labore de
abril/2019, recusando eles melhores esclarecimentos de quais
seriam suas fontes de rendimentos e eventuais despesas
familiares que poderiam ser prejudicadas com o recolhimento
das custas.
10.
Ante
o
exposto,
desatendidas
as
determinações para esclarecimentos, realmente era mesmo caso
de indeferimento do benefício. E, caso não recolhidas as
custas
oportunamente,
correto
será
o
cancelamento
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065256-55.2020.8.26.0000 -Voto no
5
distribuição.
11. Com esses fundamentos, nega-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js